Tribunal: TJBA
Processo: 8008518-23.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008518-23.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV/ITBI). BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO MUNICIPAL COM BASE EM VALOR VENAL DIVERSO DO PREÇO DA TRANSAÇÃO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. TEMA REPETITIVO 1.113 DO STJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO POR ESTIMATIVA. RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica adquirente de imóvel situado no município de Lauro de Freitas/BA, contra ato do Secretário da Receita Municipal, que arbitrou a base de cálculo do ITIV em R$ 2.488.399,08 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais e oito centavos), valor superior ao da transação declarado no instrumento particular de promessa de compra e venda (R$ 1.500.000,00). O Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de sobrestamento e concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinou a emissão de novo Documento de Arrecadação Municipal (DAM), utilizando o valor do negócio como base de cálculo.

II. Questão em discussão

Análise da preliminar de sobrestamento do feito, em razão da pendência de trânsito em julgado do Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça e do julgamento do Recurso Extraordinário (RE 1.412.419) pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, discute-se a legalidade da base de cálculo do ITIV estabelecida pelo Município de Lauro de Freitas, com fundamento em valor venal apurado de ofício, em detrimento do valor da transação declarado pela contribuinte, bem como a observância dos requisitos previstos no artigo 148 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de sobrestamento, uma vez que o RE 1.412.419/SP, representativo da controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.113 do STJ, não teve ordem de suspensão nacional dos processos exarada pelo Relator. O mérito da ação tributária é regido pelo entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV, valendo-se, de forma unilateral, de valor de referência ou da base de cálculo do IPTU, em afronta ao princípio da legalidade estrita e à boa-fé objetiva. O valor da transação goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo fiscal, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

No caso concreto, a Municipalidade não demonstrou a instauração de procedimento administrativo específico, tendo fundamentado o arbitramento em legislação municipal genérica e insuficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado no negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada em sede de remessa necessária. Rejeitada a preliminar de sobrestamento e concedida a segurança pleiteada.

Tese de julgamento:

"O Município não pode arbitrar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITIV/ITBI) com base em valor venal superior ao valor da transação declarado pelo contribuinte, salvo mediante instauração de regular processo administrativo fiscal, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional, em que seja comprovada a inidoneidade do valor declarado e garantido o contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 148 do Código Tributário Nacional, Art. 110, I, da Lei Municipal nº 1.572/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da remessa necessária, oriunda da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 8008518-23.2024.805.0150, em que figuram como partes
OLIVEP PATRIMONIAL LTDA e o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à remessa necessária, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator